Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-52.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001471-52.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), SILVIA LETÍCIA DE ALMEIDA - CPF: 185.428.058-95 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO ANEXADOS AOS AUTOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO DEVEDOR – NÃO APLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – DIREITOS INDISPONÍVEIS - APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista a ausência de juntada aos autos dos processos administrativos,
não é possível se averiguar a legalidade das decisões administrativas do PROCON, nem o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos valores das multas aplicadas por este órgão.

T
em-se que a inscrição em dívida ativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo, é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.

A
indisponibilidade do direito é a justificativa para impedir o juiz que repute como verdadeiros os fatos diante da revelia da Fazenda Pública, aplicando-se ao caso concreto o princípio da prevalência do interesse coletivo perante o direito individual e a indisponibilidade do interesse público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001471-52.2017.8.11.0003

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Telefônica Brasil S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal interposto pela Apelante em face do Apelado, julgou a demanda nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por TELEFÔNICA BRASIL S/A, incorporadora VIVO S/A, o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil
.

Após o trânsito em julgado, proceda a transferência dos valores depositados na conta judicial para a conta corrente indicada pela Fazenda Pública Municipal.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza da demanda (simples), consoante artigo 85, §§ 2o, 3, I e §4o, inciso III do Código de Processo Civil.
[Destaquei]

A empresa
Telefônica Brasil S.A
apresentou recurso de Apelação Cível requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, bem como a reforma da sentença.

A Apelante sustenta que,
ficou claramente demonstrado o atendimento as reclamações dos consumidores, prescindindo, portanto, de motivação o ato administrativo exarado por aquele ínclito órgão. Devendo ser reconhecida a necessidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito do julgamento exarado pela Apelada no exercício de sua função atípica.

Aduz que,
é evidente a legalidade e constitucionalidade da intervenção do Poder Judiciário no caso em comento, mesmo que seja para alterar o resultado do julgamento do recurso administrativo processado pelo PROCON, podendo sim dizer da legalidade da invocada discricionariedade e dos limites de opção do agente administrativo para o correto deslinde da demanda.

Ressalta que,
as multas, cabalmente, prescindem de Motivação, pois ante ao atendimento das reclamações dos consumidores não há como se admitir a existência de qualquer infração. Outrossim, o valor de R$ 30.882,35 (trinta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) foge a qualquer proporcionalidade e razoabilidade, fato que afronta diretamente as disposições do próprio Código de Defesa do Consumidor (artigo 57).

Assevera, ainda, que, o
Apelado sendo intimado a se manifestar sobre os Embargos à Execução opostos, ele quedou-se inerte, o que caracteriza a aplicação das penas da revelia e confissão, conforme previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil, ou, ao menos, deveriam os fatos narrados serem considerados incontroversos.

Neste contexto,
requer seja conhecido e provido em sua integralidade o presente recurso de Apelação para o fim de reconhecer a nulidade das certidões de dívida ativa dada a ausência de motivação e o evidente desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, merecendo ser reformada a r. sentença vergastada, dada a inexistência de demonstração efetiva de qualquer conduta irregular praticada pela Apelante e, caso assim não se entenda, seja a multa minorada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, condenando a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O efeito suspensivo vindicado
foi deferido,
conforme se pode constatar no ID n. 3066940.

O Município de Rondonópolis apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível pugnando pelo
desprovimento deste,
e requerendo que
a condenação ao pagamento de honorários seja majorada ao valor de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença não está sujeita à Remessa Necessária, tendo em vista a improcedência dos embargos à execução fiscal, nos termos do disposto no artigo 496, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Telefônica Brasil S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal interposto pela Apelante em face do Apelado, julgou a demanda nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por TELEFÔNICA BRASIL S/A, incorporadora VIVO S/A, o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil
.

Após o trânsito em julgado, proceda a transferência dos valores depositados na conta judicial para a conta corrente indicada pela Fazenda Pública Municipal.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza da demanda (simples), consoante artigo 85, §§ 2o, 3, I e §4o, inciso III do Código de Processo Civil.
[Destaquei]

Em síntese, a Apelante sustenta que as multas aplicadas pelo PROCON não possuem motivação, vez que foram atendidas as reclamações realizadas pelos consumidores perante tal órgão, bem como que não houve respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no arbitramento do valor destas
,
devendo, portanto, serem declaradas nulas a certidões de dívida ativa, ou, minorado os valores das referidas multas.

Ocorre que, após a análise do caso emergente dos autos, verifico que não merece provimento o presente apelo.

Explico melhor.

Trata-se na origem de Ação de Execução Fiscal, posposta pelo Município de Rondonópolis, em face de

Telefônica Brasil S.A
, visando a cobrança de débito objeto das Certidões de Dívida Ativa ns. 2018/2016 e 2028/2016, as quais somam o valor de R$ 14.584,55 (quatorze mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), relativas à multa de Procon.

As referidas multas foram impostas no bojo dos processos administrativos ns. 0110.004.034-9/2010, 0113.004.792-1/2013 e 0114.004.156-7/2014, instaurados pelo PROCON do Município de Rondonópolis, em decorrência de reclamação formulada por consumidores.

Pois bem.

De início,
cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Ademais,
ressalto que, de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente de a reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.
[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017). PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015)

Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se.

Brasília, 1o de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator.

(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual interpartes
.

(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/7/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Registro, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016).
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014).
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014).
[Destaquei]

In casu
, a Apelante sustenta que,
com relação ao processo administrativo no 0110 - 004.034 -9, foi realizado acordo entre as partes em audiência realizada no Procon e no tocante aos processos no 0114 -004.156 -7 e 0113 -004.792 - 1, a Apelante constatou que não houve irregularidades na prestação de serviços aos consumidores,
ocorre que esta não trouxe aos autos cópia dos referidos processos administrativos demonstrando o alegado.

Destarte, tenho que não é possível se averiguar a legalidade das decisões administrativas do PROCON, nem o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos valores das multas aplicadas por este órgão, como bem foi asseverado pelo Juízo singular, vejamos:

No caso em tela, a embargante não demonstrou que a administração não observou os princípios do processo legal
.

De acordo com as CDAs, as multas aplicadas pelo PROCON, com fundamento no artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, são de R$ 2.578,05, R$ 6.125,95 (CDA no 2018/2016) e R$ 5.880,55 (CDA no 2028/2016)
e não há como fazer um juízo acerca da proporcionalidade ou não das referidas penalidades ou mesmo sobre o fundamento da decisão, quando sequer há nos autos cópia dos procedimentos administrativos que comprove os fatos narrados na inicial.

Com efeito,
a embargante não informou os fundamentos da decisão administrativa ou mesmo sobre a impossibilidade de se ter acesso aos processos que tramitaram no PROCON.

Portanto,
não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da executada/embargante com a sua condenação no âmbito administrativo, não há que se falar em insubsistência das multas aplicadas por ausência de motivação nas decisões administrativas
.
[Destaquei]

Rememoro, ainda, que
a certidão de dívida ativa goza dos requisitos de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, por força de lei (artigo 204, do Código Tributário Nacional e artigo 3 da Lei n. 6.830/80), bem como que tais requisitos se justificam, na medida em a atividade administrativa rege-se, dentre outros, pelo Princípio da Legalidade, e como os atos administrativos em geral, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade.

Assim, tem-se que a inscrição em dívida ativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo,
é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.

A respeito do assunto, trago também os ensinamentos do doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves
[1]
. Veja-se:

As partes não são obrigadas a produzir provas a respeito do que alegarem. Elas terão o ônus de fazê-lo. O ônus distingue-se da obrigação, porque esta é a atividade que uma pessoa faz em benefício da outra.
Quem tem o ônus da prova é aquele que sofrerá as consequências negativas que advirão da ausência daquela prova no processo
.
A prova é uma espécie de ônus reflexo, decorrente de um ônus primário, que é o de alegar
.
Cada uma das partes tem o ônus de apresentar a sua versão dos fatos
: o autor o fará da petição inicial, e o réu, na contestação.
Aqueles que se tornarem controvertidos precisarão ser comprovados, em regra, por quem os alegou:
ao menos em geral, ao autor cumprirá provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor (CPC, art. 373).
[Destaquei]

Ademais,
quanto à revelia, destaco que, de acordo com o disposto no artigo 345, inciso II do Novo Código de Processo Civil, não se aplica o efeito material deste instituto processual à Fazenda Pública, confira:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II -
o litígio versar sobre direitos indisponíveis
;

[...]
[Destaquei]

Inclusive, segundo o doutrinador
Daniel Amorim Assumpção
[2]
,
a indisponibilidade do direito é a justificativa para impedir o juiz que repute como verdadeiros os fatos diante da revelia da Fazenda Pública,
aplicando-se ao caso concreto o
princípio da prevalência do interesse coletivo perante o direito individual e a indisponibilidade do interesse público.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO “CIRURGIA DO QUADRIL E” - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o disposto no art. 345, II do Código de Processo Civil, não se aplica o efeito material da revelia à Fazenda Pública em relação à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

(N.U 0006622-65.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/2/2020, publicado no DJE 11/3/2020) [Destaquei]

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA-

REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS –
APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA EM FACE DO PODER PÚBLICO – NÃO POSSIBILIDADE
- PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA -

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DOS APELOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
. 2. Diante da revelia da Fazenda Pública deve ser aplicado ao caso concreto o Princípio da prevalência do Interesse Coletivo perante o direito individual e a indisponibilidade do interesse público
. 3. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. 4. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

5. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

(N.U 0013858-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2019, publicado no DJE 19/11/2019) [Destaquei]

Assim, ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, condenando o Apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §§ 1o e 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

[1]
Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado – 8. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2017. (Coleção Esquematizado) – Pg. 482.

[2]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 632.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020